Tribunal: TJMT
Processo: 1015090-77.2023.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015090-77.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA EDCLEVIA BISPO DA SILVA - CPF: 109.246.544-81 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
CONTRATO DE
SEGURO -
NÃO CONSTATADO O CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ
- LESÕES NÃO CONSOLIDADAS - CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO
- IMPROCEDÊNCIA IMPOSSIBILIDADE -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ART. 485, VI DO CPC -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

A constatação por meio de laudo pericial da ausência do caráter permanente da invalidez leva à extinção da ação sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC, porque apesar do resultado da perícia, verifica-se que as lesões ainda não estão consolidadas, em razão de estar o segurado ainda em tratamento médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

MARIA EDCLEVIA BISPO DA SILVA
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da

ação de cobrança de indenização securitária,
que move
em desfavor de

GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
,
julgou

im
procedentes os pedidos iniciais
, por considerar que não foi comprovada a invalidez permanente da autora. Ainda, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, para que seja determinada a suspensão processual, pelo período mínimo de um ano, com a posterior realização de nova perícia, porquanto defende que continua em tratamento médico e ainda não ocorreu a consolidação
das lesões.

Subsidiariamente, entende que é caso de extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, a fim de possibilitar o recebimento da indenização securitária posteriormente, com a comprovação do caráter permanente das lesões.

Pugna pelo
provimento do recurso.

Co
ntrarrazões
pelo
desprovimento
(Id.
228488684
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
ação de cobrança de indenização securitária, que MARIA EDCLEVIA BISPO DA SILVA

move em desfavor de GENERALI BRASIL SEGUROS S.
A.

A r. sentença julgou
im
procedente a açã
o
, por considerar que não foi comprovada a invalidez
permanente da autora.

O cerne do recurso d
a ré
está em saber se é caso de
suspender o processo por um ano para realização de nova perícia após o tratamento médico ou saber se é caso de extinção do feito sem resolução
de mérito.

Do exame, extrai-se que
as partes firmaram contrato de seguro com certificado individual nº 1150
e apólice nº
6236
, com previsão de cobertura para invalidez permanente decorrente
de
d
oença e
de a
cidente
, com teto indenizatório previsto
de R$
44.281,08

(Id.
228488382
).

Narra o autor que, em decorrência da exaustiva jornada de trabalho e dos movimentos repetitivos que realiza na função de

retalhador

de carne, está acometido de sequelas permanentes em coluna lombar, coluna cervical, ombros direito e esquerdo e punhos direito e esquerdo.

Comprova a
realização de consultas médicas, exames e recomendação para fisioterapias (Id.
228488353
).

Contudo, a perícia médica realizada em juízo concluiu pela
inexistência de invalidez permanente

(Id. 228488669)
:

“(...)
4.
DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de espondilose lombar, cervical, associado a
tendinopatia
dos ombros, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato. As patologias foram tratadas de forma conservadora, estabilizada clinicamente e que ao exame clínico-pericial atual não foi constatado comprometimento anatômico e/ou funcional.

5. CONCLU
SÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de invalidez permanente.
(...)”.

Assim, não há como falar em procedência da ação, já que não comprovado o caráter permanente da invalidez que o acomete
, bem assim porque a perícia médica não foi desconstituída.

Por outro lado, o autor defende que deve ser a ação extinta sem resolução de mérito,
com fundamento no art. 485, VI do CPC, a fim de possibilitar o recebimento da indenização securitária posteriormente, com a comprovação do caráter permanente das lesões.

Sobre o assunto, o CPC dispõe:

“
Art. 485. O juiz não
resolverá o mérito quando:

(...)

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual
”.

No caso,
a parte autora logrou êxito em comprovar que ainda está em tratamento médico (Id.
228488361
), o que revela a possibilidade de que
as lesões sejam consolidadas no futur
o
e leva à extinção do feito sem resolução de mérito
.

Assim, verifica-se que comporta reforma a sentença no ponto, para que seja extinta a ação.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO REJEITADA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – TRATAMENTO MÉDICO NÃO ESGOTADO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de invalidez permanente conduz à improcedência do pedido exordial, mas se a prova pericial atesta que, apesar da inexistência dessa condição, o tratamento médico não foi esgotado, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), em razão da ausência de interesse de agir na medida que a ação foi proposta antes mesmo de eventual consolidação da sequela
”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0831188-67.2020.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 04/06/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LESÃO NÃO CONSOLIDADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Estando o segurado ainda em tratamento das lesões causadas por acidente automobilístico, sem que tenha ocorrido a consolidação dos danos, não é possível verificar a existência da invalidez permanente ou o seu grau, razão pela qual não há interesse processual para requerer a indenização pelo seguro obrigatório DPVAT
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50007696920198130534 1.0000.24.176011-5/001, Relator: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 02/07/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024)
.

Por fim, rejeita-se o pedido de suspensão processual por um ano, para posterior realização de nova perícia médica, porquanto não encontra respaldo no ordenamento jurídico, por ausência de previsão de suspensão processual com esse fundamento
(art. 313 do CPC)
.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e determinar que a ação seja extinta, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024